Tribunal: STF
Processo: ARE 1246452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Prestados os serviços de corretageni e possível o pagamento das despesas pelo adquirente Honorários advocatícios contratuais não podem ser cobrados de quem não participou do contrato - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA, quanto à Requerida Del Forte, E DE PARCIAL PROCEDENCIA, quanto à Requerida Atua, para condená-la a devolver as parcelas pagas ("corrigidas desde o desembolso, com abatimento de 10%") RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E DA REQUERIDA ATUA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA A PAGAR AOS AUTORES O VALOR TOTAL DE R$ 4.57 1,79 (CORRESPONDENTE A 80% DO VALOR PAGO PELO PREÇO DO IMÓVEL)”.
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, ao manejar seu recurso extraordinário, a parte recorrente o fez açodadamente, pois não aguardou o prévio esgotamento da instância de origem. Inviabiliza-se, portanto, o conhecimento do apelo extremo, porquanto fora interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo próprio recorrente. Inteligência da Súmula nº 281 deste Supremo Tribunal Federal. A propósito, sobre esse aspecto, confiram-se:
    “1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Recurso extraordinário: incidência da Súmula 281: inadmissibilidade do RE interposto simultaneamente com embargos infringentes que cuidaram do mesmo tema, se, publicado o acórdão que os julgou, o recorrente não reitera o recurso” (AI nº 594.608/RS ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 17/8/07).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 732.656/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/09).
    Outrossim, incide na espécie o princípio da unirrecorribilidade, que também ampara juridicamente o entendimento consolidado na linha da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE nº 888.144/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/11/17). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE PARCELAS AOS EMPREGADOS DA ATIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APELO EXTREMO EXTEMPORÂNEO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei. 2. O recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, sem posterior ratificação é extemporâneo. Precedentes: AI 677.964-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/6/2012; e ARE 718.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSOS DE EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PETROBRAS E PELA PETROS SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. MATÉRIA COMUM AOS DOIS RECURSOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. ACORDO COLETIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INESPECIFICIDADE DOS ARESTOS TRAZIDOS A COLAÇÃO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 789.665/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido” (AI nº 563.505/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 4/11/05). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo a quo esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso sub examine e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido” (RE nº 355.497/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 25/4/03) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente